Tribunal: TJSP
Processo: 1015334-59.2019.8.26.0562
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Mandado de segurança. ICMS. Importação de produtos congelados "in natura" de país signatário do GATT. Isenção nos termos dos arts. 4o e 8o do RICMS, c.c. art. 36 do seu Anexo I. Súmulas de no 575 do C. STF e de no 20 do C. STJ. Recurso Especial no 871.760/BA. Segurança concedida. Recurso voluntário e remessa necessária improvidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação/Remessa Necessária no 1015334-59.2019.8.26.0562 Santos Voto no 16.206-D
1
Registro: 2020.0000128562
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1015334-59.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO e Apelante ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado
ATI-GEL FRUTAS CONGELADAS ATIBAIA EIRELI EPP.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1015334-59.2019.8.26.0562 -Voto no 16.206
2
Apelação / Remessa Necessária no 1015334-59.2019.8.26.0562
Apelante: Estado de São Paulo
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: Ati-gel Frutas Congeladas Atibaia Eireli Epp
Interessado: Delegado Regional Tributário da Fesp Em Santos
Comarca: Santos
Voto no 16.206
Ementa:
Mandado de segurança. ICMS. Importação de
produtos congelados “in natura” de país
signatário do GATT. Isenção nos termos dos
arts. 4o e 8o do RICMS, c.c. art. 36 do seu
Anexo I. Súmulas de no 575 do C. STF e de no
20 do C. STJ. Recurso Especial no 871.760/BA.
Segurança concedida. Recurso voluntário e
remessa necessária improvidos.
A r. sentença de fls. 84/88, cujo relatório é adotado,
concedeu a segurança objetivada pela importadora de vegetais congelados
provenientes de país signatário do GATT a fim de isentar o recolhimento do
ICMS no desembaraço aduaneiro.
Entendeu o julgado que o processo de branqueamento
não altera a essência do produto, do que não fica afastada a isenção do
imposto.
À remessa necessária, anotada à fl. 88, soma-se o apelo
do Estado de São Paulo que persegue a denegação da segurança ao
argumento de que o produto importado não se encontra em seu estado
natural, pois sofreu processo de industrialização, diante do que não pode

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1015334-59.2019.8.26.0562 -Voto no 16.206
3
gozar da isenção. Assim, sustenta que não existe o direito líquido e certo
na hipótese (fls. 90/100).
O recurso foi processado e respondido pela empresa
impetrante, que argumentou no sentido da manutenção do julgado (fls.
107/144).
É o relatório.
Nada impede o conhecimento dos recursos.
Não há dúvida a respeito da tese de direito sustentada
pela impetrante e acolhida pela r. sentença apelada, admitida pela
jurisprudência nos termos dos arts. 4o e 8o do RICMS, c.c. art. 36 do seu
Anexo I, e à luz da orientação das Súmulas de no 575 do C. STF e de no 20
do C. STJ, bem como do Recurso Especial no 871.760/BA, julgado sob o
regime dos recursos repetitivos.
O que realmente interessa ao julgamento do feito é saber
se estão comprovadas as condições de fato necessárias para a aplicação
da tese de direito, isto é, verificar se a impetrante comprovou que a
mercadoria importada encontra-se nas condições de fato nela contempladas.
A resposta é positiva, pois a prova documental existente
nos autos, consistente nos documentos de importação, registra que se trata
de vegetais congelados (fls. 34/41), o que é suficiente para reconhecer a
similitude daquela mercadoria com a hipótese de isenção invocada.
Por sinal, o processo de branqueamento e congelamento
não caracteriza o produto como beneficiado ou industrializado.
Bem a propósito é o precedente desta E. 4a Câmara de
Direito Público em caso análogo:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1015334-59.2019.8.26.0562 -Voto no 16.206
4
APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA COM
PEDIDO
DE
LIMINAR
-
ICMS
-
ISENÇÃO
TRIBUTÁRIA - IMPORTAÇÃO DE VEGETAIS "IN
NATURA" CONGELADOS - PAÍS SIGNATÁRIO DO
GATT
-
Pretensão
mandamental
voltada
ao
reconhecimento de suposto direito à isenção tributária
de ICMS, em razão dos produtos similares nacionais
gozarem de isenção - Branqueamento, congelamento
e
embalagem
são
operações
necessárias
ao
acondicionamento do produto que não retiram a
natureza de produto primário - Aplicabilidade do teor
das Súmulas no 575 do STF e no 20 do STJ -
Inteligência do art. 8o c.c. art. 36, do Decreto no
45.490/00
-
Demonstração
da
destinação
da
mercadoria importada - Objeto social que inclui a
importação e exportação de vegetais e outros
produtos alimentícios, excepcionada pela norma
isentiva constante no caput do art. 49 do RICMS/00 -
Sentença concessiva da ordem de segurança mantida
- Recursos, oficial e voluntário da Fazenda Pública,
desprovidos. (TJSP; Apelação/Remessa Necessária
no 1003296-15.2019.8.26.0562; Relator: Des. Paulo
Barcellos Gatti; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito
Público; Foro de Santos - 2a Vara da Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 01/07/2019; Data de Registro:
10/07/2019).
Nestas condições, nenhum reparo merece o julgado em
apreço.
O voto é pelo IMPROVIMENTO dos recursos.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1015334-59.2019.8.26.0562 -Voto no 16.206
5
Relator